Tribunal: TJDFT
Processo: 0737656-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 9.900,00 para realização de perícia médica em ação indenizatória.
2. Agravante sustenta que o valor é excessivo, considerando a natureza da perícia, que envolve apenas exame físico e análise documental, sem uso de equipamentos ou insumos.
3. Requer a redução dos honorários para R$ 1.850,00, com base na Resolução CNJ no 232/2016 e jurisprudência do TJDFT, ou, subsidiariamente, para valor razoável a ser definido pelo Tribunal.
4. Pedido de concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento da marcha processual antes do julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 9.900,00 fixado a título de honorários periciais é proporcional e razoável diante da complexidade da perícia médica a ser realizada, ou se deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O relator reconhece a tempestividade e regularidade formal do recurso, bem como o recolhimento do preparo.
2. Atribui efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de prejuízo à parte agravante com o prosseguimento do feito e eventual sentença antes do julgamento do recurso.
3. A decisão agravada determinou o recolhimento dos honorários periciais sob pena de atribuição do ônus pela não realização da prova.
4. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, complexidade do trabalho e tempo estimado de dedicação.
5. O perito justificou o valor com base em estimativa de horas trabalhadas, especialidade técnica e parâmetros de mercado, propondo inicialmente R$ 10.800,00, posteriormente reduzido para R$ 9.900,00.
6. A parte agravada apresentou precedente em que o mesmo perito atuou em caso semelhante, com honorários fixados em R$ 5.000,00.
7. No referido caso, da 4a Turma Cível, considerou-se excessivo o valor de R$ 10.000,00 para perícia médica de baixa complexidade, razão de ter reduzido para R$5.000,00.
8. A jurisprudência local admite a redução dos honorários periciais quando constatada desproporção entre o trabalho a ser realizado e o valor arbitrado.
9. O valor proposto pelo agravante (R$ 1.850,00) está abaixo do razoável para o caso, de modo que R$ 5.000,00 representa valor adequado e proporcional à complexidade da perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e complexidade do trabalho técnico a ser realizado.
2. É cabível a redução dos honorários quando constatada desproporção entre o serviço pericial e o valor arbitrado, mesmo que não se aplique a tabela da gratuidade da justiça."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 995, parágrafo único, do CPC
Art. 95, § 3o, do CPC
Resolução CNJ no 232/2016
Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1841065, 07518914720238070000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível
Acórdão 1833743, 07503256320238070000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível
Acórdão 1955651, 0743174-12.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível
Acórdão 1710288, 0707663-84.2023.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível
Acórdão 1378198, 07247632320218070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível